Tribunal: STF
Processo: ARE 1454195
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Do caso concreto.



    A controvérsia ora instaurada cinge-se à comprovação da qualidade de segurado especial do autor, uma vez que, consoante recurso interposto pelo INSS, o patrimônio do autor e sua família não é compatível com a atividade rurícola de economia familiar, na qual o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes, consoante redação do art. 11, § 1º, da Lei nº 8.213/91. Em sede de recurso inominado, o INSS colaciona lista de veículos de propriedade do autor e sua família, os quais, conjuntamente, totalizariam um valor incompatível com as alegadas lidas campesinas de mera subsistência familiar, inclusive, trazendo para os autos um "print" de notícia jornalística, onde o filho do autor figura como vereador do município, exercendo, assim, atividade urbana regular e também a gestão da propriedade da família, pois seria graduado no curso superior de Administração de Empresas. Por fim, o INSS alega que o trabalho rural desempenhado pela família do autor se trata, em verdade, de produção em larga escala e de forma mecanizada. Considerando, assim, todos os argumentos trazidos pelo INSS em sede recursal, bem como as fotografias extraídas da notícia de jornal (nas quais é retratada a produção/criação em grande escala de suínos e a utilização de maquinários pesados, tais como tratores, para o trabalho rural), efetivamente se impõe a reforma do julgado de origem, afastando o caráter de economia familiar da atividade da família do recorrido e, portanto, da eventual condição de segurado especial no período em exame. Não se está a dizer, com tal fundamentação, que o autor não exerce trabalho rural, mas sim que tal atividade não se enquadra na conceituação de regime de economia familiar, conforme fundamentação supra exposta, a qual tem por premissa básica a subsistência da família. Outrossim, no tocante ao exercício de mandato eletivo de vereador, pelo filho do autor, consistindo em atividade urbana por período longo de tempo, esta 3ª Turma Recursal entende que o exercício de atividade urbana e/ou o recebimento de benefício urbano por outro membro da família não descaracteriza, por si só, o desempenho de trabalho rural em regime de e economia familiar pelos demais.



    EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO. TRABALHADOR RURAL. COMPROVAÇÃO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL, COMPLEMENTADA POR PROVA TESTEMUNHAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE URBNA POR MEMBRO DA FAMÍLIA. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Procede o pedido de aposentadoria rural por idade quando atendidos os requisitos previstos nos artigos 11, VII, 48, § 1º e 142, da Lei nº 8.213/1991. 2. Comprovado o implemento da idade mínima (sessenta anos para o homem e de cinquenta e cinco anos para a mulher), e o exercício de atividade rural por tempo igual ao número de meses correspondentes à carência exigida, ainda que a comprovação seja feita de forma descontínua, é devido o benefício de aposentadoria rural por idade à parte autora. 3. Considera-se comprovado o exercício de atividade rural havendo início de prova material complementada por prova testemunhal idônea, sendo dispensável o recolhimento de contribuições para fins de concessão do benefício. 4. O exercício de atividade urbana por membro da família em caráter complementar, com o propósito de melhorar a qualidade de vida, não descaracteriza a condição de segurado especial do trabalhador que faz da lide rural exercida em regime de economia familiar a principal fonte de subsistência. (...) (TRF4, AC 0001244- 92.2017.4.04.9999, QUINTA TURMA, Relator EZIO TEIXEIRA, D.E. 16/11/2017 (grifei)



    Observo, repita-se, que não se trata de negar a condição de segurado especial pela tão só existência de vínculo empregatício urbano ou pela realização de atividades diversas esporádicas por um dos membros da família, entendimento este repelido, como se sabe, pelo decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Especial submetido à sistemática dos repetitivos (Temas 532 e 533), e pela previsão da súmula de n. 41 da TNU ("A circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, condição que deve ser analisada no caso concreto"). Na verdade, o que a lei e a jurisprudência exigem para a caracterização do regime de economia familiar, nestes casos, é que o trabalho rural seja a principal atividade rentável do grupo, no sentido de ser indispensável à sua subsistência, ainda que paralelo ao eventual desempenho de atividade urbana ou à existência de outras fontes de rendimentos, não preponderando estas em termos de rentabilidade e continuidade. Essa característica, no entanto, não é verificada no caso em apreço, eis que o contexto familiar do autor leva à conclusão de que os rendimentos auferidos com as lidas campesinas são muito superiores e mais rentáveis do que seriam acaso tais lidas fossem desempenhadas em regime de economia familiar, como prevê o dispositivo legal supramencionado. Assim, levando-se em consideração o exercício do mandato eletivo pelo filho do autor, os diversos veículos de passeio de propriedade da família (que, conjuntamente, formam um patrimônio substancial) e, ainda, a produção rural em larga escala e o maquinário pesado utilizado no trabalho rural pelo autor e sua família, resta descaracterizada a condição de segurado especial do autor, eis que tal situação é incompatível com a agropecuária de subsistência (desenvolvida sem a utilização de maquinário, sem a contratação de empregados permanentes e com o propósito de comercializar tão somente eventuais sobras de produção), o que não ficou infirmado pelas provas coligidas pela demandante. Como se vê, a qualidade de segurado especial está condicionada ao atendimento de pressupostos legais objetivos, não bastando ser morador da zona rural ou proprietário de terras. É necessário, pois, efetivo exercício da atividade rural de subsistência – que não é o caso dos autos, conforme se observou acima. Dessa forma, ainda que o postulante haja obtido no meio rural recursos destinados ao sustento da família, a prova dos autos, repita- se, não demonstra que haja laborado em regime de economia familiar. Assim, afasta-se a condição de segurado especial do autor no período de 01/01/2001 a 31/12/2020. Oficie-se o INSS para que cancele o benefício concedido na origem. Dou expressamente por prequestionados todos os dispositivos indicados pelas partes nos presentes autos, para fins do art. 102, III, da Constituição Federal, respeitadas as disposições do art. 14, caput e parágrafos e art. 15, caput, da Lei nº 10.259, de 12.07.2001. A repetição dos dispositivos é desnecessária, para evitar tautologia. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários de advogado, pois não há recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n. 9.099/95). Ante ao exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso do INSS para julgar improcedente o pedido do autor, cancelando o benefício concedido na origem, nos termos da fundamentação.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Aposentadoria rural. Segurado especial. Requisitos. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional, nem dos fatos ou das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE nº 1.206.699/PA - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.118.213/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 12/9/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente